Tribunal: TJSP
Processo: 2217011-53.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado e extorsão qualificada – Arguição de nulidade por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal e por ausência de perícia em aparelho celular – Inadmissibilidade – Condenação amparada em conjunto probatório autônomo e independente – Pleito de absolvição ao fundamento de fragilidade probatória – Pretendida rediscussão e reanálise das provas –

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado e extorsão qualificada – Arguição de nulidade por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal e por ausência de perícia em aparelho celular – Inadmissibilidade – Condenação amparada em conjunto probatório autônomo e independente – Pleito de absolvição ao fundamento de fragilidade probatória – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Via rescisória que não pode ser manejada como se fora segunda apelação – Dosimetria da pena – Exasperação das penas-base devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do delito – Alegado bis in idem não configurado – Concurso material entre os crimes de roubo e extorsão escorreitamente reconhecido – Irrescindível, pois, o decreto condenatório. Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.